Tribunal: TJSP
Processo: 0009202-40.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas, considerando a interrupção do lapso temporal para fins de livramento condicional, pela prática de falta disciplinar – IMPOSSIBILIDADE – Prática de falta disciplinar consistente em evasão, em 13/6/2016, data em que deve ser considerada como marco inicial para contagem de lapso temporal em cálculo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Interposição visando a reforma da decisão que homologou o cálculo de penas, considerando a interrupção do lapso temporal para fins de livramento condicional, pela prática de falta disciplinar – IMPOSSIBILIDADE – Prática de falta disciplinar consistente em evasão, em 13/6/2016, data em que deve ser considerada como marco inicial para contagem de lapso temporal em cálculo de penas – Não aplicável a Súmula n. 441, do STJ ao presente caso, em razão da gravidade da conduta – Negado provimento ao agravo.